Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança impetrado por GIRLANDE DE ARAÚJO SILVA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que a excluiu do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. A 1a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para: i) determinar a reserva da vaga da impetrante; ii) para que o IGES-DF, terceiro interessado, apreciasse os fundamentos do recurso administrativo interposto e, iii) caso constatada a incorreção avaliativa e o preenchimento dos requisitos editalícios e da legislação de regência, assegurasse o direito da impetrante à classificação dentre os demais candidatos nas vagas destinadas à ampla concorrência, durante o prazo previsto para a efetivação da contratação. Intimado a cumprir o acórdão, o Distrito Federal informou que a impetrante não obtivera colocação suficiente para a contratação e que o concurso teve sua validade expirada (ID 29471201). A impetrante comparece aos autos, postulando o cumprimento de sentença e requerendo a aplicação de multa “em razão da não concessão do direito concedido pelo órgão julgador” (ID 29616251). DECIDO. Inicialmente, importa esclarecer que para haver o cumprimento da sentença há que estar presente o interesse processual, além da adequação da via eleita. Além disso, de acordo com o disposto no artigo 536 do CPC, a determinação das medidas necessárias à satisfação da pretensão autoral, como a imposição de multa cominatória, somente é cabível somente quando reconhecida a exigibilidade da obrigação. No caso, não se observa a presença do interesse processual ou da adequação da via, uma vez não preenchidos os critérios para a contratação da candidata-impetrante descritos no acórdão objeto da presente pretensão executiva. No acórdão, a segurança foi parcialmente concedida tão somente para determinar a apreciação do recurso administrativo interposto, no sentido de ser novamente aferida a qualificação profissional exigida para o cargo buscado pela impetrante. Julgou-se, ainda, que apenas se constatada a incorreção avaliativa deveria ser assegurada a correta classificação da candidata e, enfim, uma vez classificada dentre as vagas, e durante o prazo previsto para a efetivação da contratação, deveria haver a sua convocação. O Distrito Federal, instado a dar cumprimento à decisão, informou que o processo seletivo temporário objeto da segurança teve seu prazo expirado, uma vez destinado a atender a necessidade temporária, por período de seis meses, em caráter improrrogável. Acrescentou que convocou durante o período 337 (trezentos e trinta e sete) candidatos e que não alcançou a classificação da candidata impetrante, que foi aprovada fora do número de vagas. Nesse contexto, é necessário reconhecer que embora a impetrante possuísse a garantia da reserva de vaga, concedida liminarmente e confirmada no acórdão exequendo, sua aprovação final fora do número de vagas não lhe assegura a contratação, que está sujeita ao chamamento por ordem de classificação e a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que define o número de candidatos que serão convocados no procedimento, assim como o seu prazo. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que referidos candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI (Tema 784), fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Nesse cenário, é forçoso concluir que a impetrante não possui direito à contratação pretendida, visto que não preencheu os critérios legais e editalícios para sua convocação, seja porque não atingiu a classificação necessária para o chamamento, não tendo comprovado tenha havido preterição, seja porque o certame alcançou o fim de seu prazo. Por outro ângulo, sabe-se que o processo seletivo para contratação temporária atende à disponibilidade orçamentária da Administração e não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos. Nesse sentido, deve o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva. Na mesma linha de entendimento é a orientação jurisprudencial do STJ: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/1988. LEI 8.745/1993. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRAZO CONTRATUAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ADEQUAÇÃO À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. A impetrante foi aprovada na 19a colocação, fora das 6 (seis) vagas previstas no edital, no processo seletivo simplificado de contratação temporária para o cargo de Técnicas de Complexidade Gerencial (V) para trabalhar no Ministério da Cultura, conforme Edital 001/2012, que, no que interessa à presente ação, dispôs: "2.8.2 O contrato de trabalho a prazo determinado terá vigência de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado, observado o limite legal estabelecido no inciso IV, parágrafo único do art. 4° da Lei n° 8.745/93". 2. O concurso foi homologado em 18.5.2013. A impetrante foi nomeada, e celebrou-se o Contrato por Tempo de Serviço Determinado 216-105/2017 em 8.5.2017, com prazo de vigência até 18.5.2018. Mediante o Termo Aditivo ao Contrato 216-105/2017, houve prorrogado até 18.5.2019. 3. A impetrante pleiteia que o contrato seja fixado pelo prazo determinado de 4 (quatro) anos, com base na cláusula do edital acima referida. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 4. A impetrante invoca a interpretação estrita do item "2.8.2" do edital como fundamento para que seja contratada temporariamente pelo prazo de quatro anos, ainda que tenha sido nomeada quatro anos após a homologação do edital. 5. A primeira distorção interpretativa cometida pela impetrante que deve ser corrigida é que o processo seletivo foi lançado para atender a interesse público temporário de contratação de 6 (seis) candidatos mais bem classificados no cargo pretendido, mas a impetrante classificou-se fora do número de vagas. 6. Absolutamente despicienda a pretensão de, após quatro anos da homologação do processo seletivo, ocorrida em 18.5.2013, impor à Administração que contrate candidatos aprovados fora do número de vagas pelo mesmo prazo previsto no edital para os que foram aprovados dentro do número de vagas. 7. Com efeito, o contexto emergencial do momento da elaboração do edital tende a ser, em regra, diverso daquele existente mais de quatro anos depois, quando a impetrante foi nomeada. As regras do edital foram estabelecidas para a contratação da quantidade de servidores temporários necessária para aquele momento, para os quais se imporia, em regra, a observância da regra do concurso. 8. O próprio edital (item "15.8") estabelece que a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas "geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo simplificado e observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e ao interesse da Administração Pública". 9. O interesse individual do candidato a cargo temporário aprovado fora do número de vagas e convocado à nomeação muito tempo após o edital não deve prevalecer sobre a finalidade do ato administrativo de contratação temporária, a ponto de fazer valer, à risca, o mesmo prazo contratual previsto no edital para aqueles que foram contratados dentro do número de vagas. 10. O inciso IX do art. 37 da CF prevê que a contratação por prazo determinado atende a "necessidade temporária" de excepcional interesse público, decorrendo disso que o prazo do contrato está atrelado ao tempo que a Administração necessita da mão de obra. 11. Há de se ter em conta que a contratação temporária tinha objetivo específico, em harmonia com a Lei 8.745/1993, de atender, por força de recomendação do Tribunal de Contas da União, a processos represados de fiscalização dos projetos culturais financiados pela Lei Rouanet, cujo prazo de atendimento foi previsto no Edital do processo seletivo de 2012 como de 4 (quatro) anos, prorrogável por mais 1 (um) ano, conforme o art. 4o, IV, da Lei 8.745/1993. 12. Em linha com essa compreensão, a Portaria Interministerial 103/2017, mencionada nas informações das autoridades impetradas, estabeleceu, conforme critérios de conveniência e oportunidade do momento, a contratação de 40 (quarenta) candidatos aprovados fora do número de vagas, entre os quais a impetrante, pelo prazo de 1 (um) ano, observando-se a mesma necessidade temporária atrelada ao Plano de Ação enviado ao Tribunal de Contas. 13. Além disso, deve ser considerado o princípio da eficiência, que seria flagrantemente desrespeitado se imposta à Administração a contratação temporária pelo prazo de 4 (quatro) anos de candidatos aprovados fora do número de vagas ao final do prazo de validade do concurso. 14. Se não há mais a necessidade de contratar servidores por quatro anos para atender a finalidade da contratação, impor o prazo total à Administração resultaria em gasto desnecessário com pessoal e impediria o aproveitamento do cadastro de reserva em vigor, de forma a obrigar a abertura de novo processo seletivo pelo prazo menor necessário. 15. Vale resgatar a precitada cláusula editalícia "15.8" que fixa a conveniência e o interesse da Administração como critérios para nomear os candidatos aprovados fora do número de vagas, justamente o que ampara a adequação do prazo contratual à necessidade administrativa vigente. 16. A interpretação literal e exclusiva da previsão editalícia não deve prevalecer, portanto, sobre hermenêutica ponderada das circunstâncias do fato (aprovação fora do número de vagas e contratação realizada quase ao final do prazo do concurso) do atendimento da finalidade do ato administrativo (no caso, análise das prestações de contas do projetos culturais favorecidos com recurso públicos da Lei Rouanet) e do princípio da eficiência (impor o prazo de quatro anos ao caso resultaria em gasto desnecessário e sinalizaria à Administração que teria que abrir novo processo seletivo ainda que haja cadastro de reserva de concurso anterior). CONCLUSÃO 17. Mandado de Segurança denegado. (MS 23.685/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 17/12/2020) Pelo exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença e julgo-o extinto, por falta de interesse processual, negando-o seguimento, com suporte nos artigos 924, inc. I c/c art. 485, incisos I e VI do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 14:14:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador